Tribunal: STF
Processo: HC 114783
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE À ESTA IMPETRAÇÃO. INICIAL NÃO RATIFICADA. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. A relativização desse entendimento só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Precedentes.



    II – Julgamento de mérito superveniente pela Sexta Turma do STJ, que não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para assegurar à paciente o direito de apelar em liberdade.



    III – As questões tratadas neste writ não foram conhecidas nos habeas corpus impetrados no Tribunal de Justiça local e no Superior Tribunal de Justiça, circunstância que também impede a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de incorrer-se em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Habeas Corpus não conhecido.